Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. INCABÍVEL.
1. Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, não há vedação para que a execução da dívida ocorra fora do âmbito da recuperação judicial, embora os atos constritivos dependam de análise e controle pelo Juízo recuperacional.
2. Ausente comprovação inequívoca de novação do valor perseguido, é incabível a extinção prematura do processo unicamente sobre esse argumento.
3. Recurso conhecido e provido.